Tribunal: TJBA
Processo: 0111558-13.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0111558-13.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: ALBERTO VIANA PINHEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE POSICIONAMENTO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. APLICAÇÃO DA LEI DA USURA FACE A TAL OMISSÃO. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 397, DO CC/02. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0111558-13.2010.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator Procurador(a) de Justiça